Tribunal: TJDFT
Processo: 0742841-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo[1], interposto por Maria Aparecida Rocha da Silva em face da decisão[2] que, no curso da ação cominatória cumulada com indenização por danos morais que ajuizara em desfavor dos agravados – Wallison Rocha Ferreira e Nayan Ramos da Silva –, indeferira o pedido que formulara objetivando a autorização para que realize, até a prolação de sentença nos autos da ação subjacente, depósito judicial mensal das parcelas remanescentes originárias do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel que firmara com os agravados, mantendo-se intactos os recolhimentos já realizados. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento cautelar que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado, com a consequente ratificação da medida. Como fundamentos passíveis de aparelharem o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que aviara em desfavor dos agravados ação de conhecimento almejando, mediante o reconhecimento de que o imóvel que lhe fora alienado ainda em fase de construção fora entregue com vícios construtivos e com características diversas das prometidas, obtenção de provimento definitivo a reconhecer a obrigação, por parte dos agravados, de corrigir as falhas estruturais alegadamente previstas no imóvel e de garantir as condições de entrega acordadas, bem assim de indenizá-la, a título de danos morais, no importe de R$100.000,00 (cem mil reais). Salientara, demais disso, que, com a deflagração da demanda, continuara a honrar com as parcelas contratualmente previstas, mediante depósito judicial e mensal em conta vinculada ao Juízo de origem, honrando, até a data da interposição do agravo de instrumento, com o pagamento correspondente a 93% (noventa e três por cento) do valor do imóvel. Acrescentara que, citados, os agravados aviaram contestação e reconvenção, tendo o juiz a quo deferido a tutela de urgência por eles formulada em ambiente reconvencional, volvida ao levantamento dos valores depositados judicialmente, proibindo, outrossim, a realização de novos depósitos das parcelas vincendas. Informara que, na sequência, requerera formalmente autorizativo a fim de que aludidos depósitos continuassem a ser realizados, o que fora, todavia, indeferido pela decisão arrostada. Defendera, nesse contexto, que aludida resolução não se afigura correta, merecendo reparos, porquanto “objetivo do pedido de depósito judicial é garantir o cumprimento das obrigações contratuais por parte da Agravante, evitando que, diante do histórico de inadimplência e problemas estruturais do imóvel, ela sofra prejuízos irreparáveis”[3]. Consignara que os agravados possuem histórico de inadimplência, com dívidas que ultrapassam a monta de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), além de estarem com os seus nomes inscritos em cadastros de proteção ao crédito, a demonstrar que, caso não seja admitida a medida vindicada, se encontrará numa posição de vulnerabilidade, por ficar sem meios aptos a resguardar os valores e obrigações eventualmente devidas em caso de sucesso na demanda que propusera. Verberara, em arremate, que a medida postulada é uma garantia de que os valores pagos sejam resguardados e devidamente alocados, evitando que sejam utilizados para cobrir outras dívidas dos agravados. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, posto que presentes os pressupostos aptos a legitimarem a antecipação de tutela que vindicara ante a verossimilhança do que aduzira e o risco de que haja prejuízos irreparáveis. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-a com a antecipação de tutela que requestara. Ao final, postulara a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto, de forma que “continue sendo depositado os valores da contraprestação JUDICIALMENTE (...)”[4]. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Aparecida Rocha da Silva em face da decisão que, no curso da ação cominatória cumulada com indenização por danos morais que ajuizara em desfavor dos agravados – Wallison Rocha Ferreira e Nayan Ramos da Silva –, indeferira o pedido que formulara objetivando a autorização para que realize, até a prolação de sentença nos autos da ação subjacente, depósito judicial mensal das parcelas remanescentes originárias do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel que firmara com os agravados, mantendo-se intactos os recolhimentos já realizados. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento cautelar que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório agravado, com a consequente ratificação da medida. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à elucidação se se afigura possível a concessão de provimento a autorizar que a agravante, promitente compradora do imóvel em que alegara subsistir os vícios construtivos que explicitara e que não conta com as especificações contratualmente previstas, consigne mensalmente as parcelas remanescentes do preço convencionado, mantendo-se bloqueados os respectivos valores até o julgamento da ação que promove. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, registro que a argumentação invocada ressente-se de lastro material. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[5] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Alinhados esses parâmetros e abstraída qualquer consideração acerca da evidenciação da inadimplência dos agravados e das irregularidades que permeariam o imóvel, afere-se que o provimento antecipatório reclamado pela agravante ressente-se de sustentação. Consoante se afere do emoldurado, a agravante alegara ter concertado com os agravados contrato de compra e venda de imóvel em construção, o qual não teria sido adequadamente cumprido pelos réus, diante da entrega do imóvel com vícios construtivos e características diversas das contratadas, levando-a a residir em Juízo com o fim de obter provimentos judiciais cominatório e indenizatório, nomeadamente tanto para que sejam corrigidas as falhas que apontara quanto para que seja fixada indenização pelo abalo psicológico que a situação lhe acarretara. Conforme o reportado, não aviara ela pretensão destinada à rescisão do contrato de promessa de compra e venda que celebrara com os agravados nem à imprecação de abusividade no convencionado; ao invés, aviara pretensões destinadas ao reconhecimento da inadimplência dos agravados e a instá-los a, além de a indenizarem pecuniariamente, realizarem a conclusão da obra nos moldes convencionados. Ante as pretensões veiculadas, é inexorável que o provimento antecipatório vindicado afigura-se inviável e, demais disso, desnecessário. Com efeito, a agravante é a quem, em não tendo interesse no desfazimento do negócio jurídico que protagoniza, compete continuar adimplindo as obrigações que lhes estão debitadas. A medida postulada, no entanto, consistente num depósito judicial e respectivo congelamento dos valores até que haja o deslinde da lide não se afigura meio hábil a obstar a qualificação da mora, porque o que pretende, em última síntese, é justamente que os agravados não recebam os valores contratualmente devidos por consequência da alienação, causando perplexidade e evidente antinomia com os pleitos que veiculara no sentido de serem os agravados compelidos a cumprirem, com exatidão, o que se encontra previsto no contrato, não se coadunando a postura da agravante, nesse contexto, com o preceituado pelo art. 476 do Código Civil. Ainda que sobeje qualificada a inadimplência dos agravados, a agravante, ao exigir o cumprimento do que com eles contratara, deve prevenir a caracterização da sua própria inadimplência, vez que somente assim poderá invocar o enunciado constante de aludido preceptivo. Ora, se está invocando a inadimplência dos agravados, mas não almeja distratar o contrato firmado, deve continuar adimplindo as prestações convencionadas, o que pressupõe, evidentemente, a regular fruição, pelos agravados, do preço convencionado, pois somente assim restará a agravante fornida de interesse e legitimidade para exigir o adimplemento das obrigações que asseverara terem sido descumpridas pelas contrapartes. Ora, se também incorrer em mora, não poderá, então, reclamar o adimplemento das obrigações que estão debitadas aos agravados, o que desqualifica a verossimilhança do que aduzira acerca da imperatividade de os depósitos serem realizados em Juízo, quando na verdade, o que almeja, é a suspensão dos pagamentos sem qualquer lastro material subjacente. A inviabilidade do aduzido ressai ainda mais sintomática ao se depurar que, se a agravante almeja depositar as parcelas em Juízo e, ao mesmo tempo, evitar que sejam elas fruídas pelos agravados, ao mesmo tempo em que pretende sejam as obrigações destes observadas com exatidão, ter-se-ia agravamento da crise que permeia a relação contratual, pois a medida equivaleria à suspensão do pagamento das prestações que lhes estão destinadas, safando-se a agravante dos efeitos da inadimplência sem, contudo, observar as obrigações que, em contrapartida, lhe estão afetas. Esse cenário, e isto é óbvio, não se conforma com a natureza bilateral e onerosa do contrato que enlaça os litigantes, à medida que, se deseja o adimplemento do contratado, e não sua rescisão, deve a agravante continuar adimplindo as prestações que lhe estão afetas, o que, de seu turno, implica continuar vertendo, em favor dos agravados, os valores que lhe são contratualmente devidos, máxime quando não se discute a validade ou a abusividade do contrato, mas tão somente o seu adequado cumprimento. Como a agravante almeja a preservação do negócio, o que se extrai justamente das pretensões que alinhara na inicial, deve então seguir vertendo as parcelas faltantes e necessárias à quitação do preço convencionado, e não requerer sejam elas depositadas em Juízo quando nem a validade do contrato ou a mensuração dos valores convencionados se afiguram litigiosas. Inviável, demais disso, valer-se da ação de conhecimento que aviara, volvida especificamente ao reconhecimento de obrigação de fazer e de pagar quantia certa consistente em medida indenizatória, como se ação de consignação fosse, mesmo porque nenhum de seus requisitos legais se fazem presentes na espécie. Como é cediço, a utilização da consignação como forma de extinção da obrigação tem como pressuposto a aferição da ocorrência de alguma das situações delineadas pelo art. 335 do Código Civil[6], consoante expressamente prescreve o art. 539 do estatuto processual[7]. De seu turno, na espécie não se depara com nenhuma das hipóteses individualizadas pelo dispositivo material apontado como aptas a legitimarem a consignação das quantias individualizadas pela agravante. Em suma, não demonstrara a agravante que os agravados estão se recusando a receber a quantia que lhes é devida ou a dar quitação (incisos I e II), não remanesce dúvida acerca da legitimidade e capacidade dos agravados para receberem as parcelas em aberto (incisos III e IV), assim como, frise-se, não pende litígio sobre o objeto do pagamento, entendido litígio, na dicção legal, como disputa acerca da titularidade do crédito (inciso V). Reitere-se, uma vez mais, que o litígio instaurado com a demanda subjacente não traduz o litígio assinalado pelo derradeiro inciso, uma vez que o que se discute é o exato cumprimento, pelos agravados, das obrigações convencionadas, e não se estas devem ou não ser cumpridas. A pretensão vindicada pela liminar, portanto, que se confunde com pretensão consignatória, não se emoldura, portanto, em nenhuma das hipóteses legalmente assinaladas. Assim sendo, não é lícito nem permitido que a agravante solva a obrigação que lhe está debitada de forma diversa da pactuada, notadamente quando almeja, ao fim e ao cabo, a estrita observância, por parte dos agravados, aos termos do contrato. Acresça-se, consoante já adiantado, que a medida se faz verdadeiramente inútil no caso concreto, porquanto, ainda que realizados os depósitos judicialmente, a ausência de consentimento para a liberação das quantias em favor da parte adversa impediria, por via de consequência, a quitação devida e o consequente afastamento dos efeitos da mora, ao passo que, caso haja, por outro lado, o consentimento, ter-se-á, de imediato, a quitação do débito, que pode, a toda evidência, ser realizado extrajudicialmente, isto é, sem a intermediação do Juízo. O que não se pode admitir é que, sem que pairem qualquer controvérsia quanto à litigiosidade mesma das parcelas, sejam os depósitos feitos em Juízo e, ato contínuo, sejam os agravados impedidos de prosseguirem com o regular levantamento quando se afigura incontroverso que são eles os únicos destinatários da quantia, porque tal medida equivaleria à suspensão dos pagamentos devidos sem qualquer justificativa legítima, e, para isso, igualmente não depende a agravante do crivo jurisdicional, bastando que se mantenha inerte e não realize, por sua conta e risco, os pagamentos que lhe estão debitados. Por via de consequência, sendo inviável a pretensão consignatória, resta prejudicada, ao menos por ora, a aferição da pertinência da fundamentação relativa à necessidade e possibilidade de que os valores sejam mantidos em asseguração do Juízo até o deslinde da causa. É que, em verdade, não se fazem presentes as situações que legitimam a formulação da pretensão com viés consignatório (CC, art. 335), conduzindo à apreensão de que o postulado teria viés de arresto enquanto o inadimplemento imputado está sendo debatido. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade as pretensões que formulara, obstando, conseguintemente, que seja agraciada com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira a tutela provisória formulada pela agravante. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no art. 1.019, inciso I, do estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal requestada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 64900733 (fls. 2/15). [2] - Decisão de ID 210690719 (fl. 336/337), nos autos do processo n° 0706444-12.2023.8.07.0008. [3] - Agravo de Instrumento – ID 64900733 – pág. 8 (fl. 9). [4] - Agravo de Instrumento – ID 64900733 (fl. 15). [5] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [6] - CC, “Art. 335 - A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.” [7] - CPC - “Art. 539 – Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.”